Tribunal: TJBA
Processo: 8112342-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112342-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA DANIELA MIRANDA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL
. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICAÇÃO POR HORA CERTA.
VALIDADE.
B
EM NÃO CARACTERIZADO COMO RESIDENCIAL FAMILIAR.
MORA CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de sustação e cancelamento de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia de financiamento, proposta por devedora contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

As questões discutidas são: (i) se o imóvel objeto da garantia fiduciária era bem de família, sujeito à proteção da impenhorabilidade; (ii) se a notificação por hora certa, realizada no procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial, foi válida.

III. Razões de decidir

O imóvel não se caracteriza como residência familiar da apelante, pois ela própria declarou residir em endereço diverso, afastando a proteção da Lei nº 8.009/90.

Comprovada a mora contratual pela confissão da apelante, que admitiu o inadimplemento e o conhecimento prévio da data do leilão.

Notificação por hora certa realizada de forma regular, após tentativas frustradas de intimação pessoal, conforme art. 26, §§ 3º-A e 3º-B, da Lei nº 9.514/97. Aplicação subsidiária do art. 252 do CPC.

Jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a validade da notificação por hora certa quando constatada a ocultação do devedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação cível nº 8112342-96.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como apelante,
Carla Daniela Miranda Nogueira
, e, como apelado,
Banco Bradesco S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02